Tribunal: TJDFT
Processo: 0743536-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. É possível a penhora dos direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente, ante a expressividade econômica destes direitos, conforme se depreende do artigo 835, XII, do CPC.
2. O bem alienado fiduciariamente não integra o patrimônio do devedor. Entretanto, os direitos do devedor fiduciante decorrentes do contrato relativo ao imóvel podem ser objeto de penhora.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.